Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. À falta de evidência de que o descumprimento do contrato violou diretamente atributos da personalidade do contratante lesado, descabe cogitar de compensação por dano moral.
IV. Interesses e motivações pessoais não orbitam o campo obrigacional dos contratos, de maneira que não podem ser levadas em consideração para a aferição das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, inclusive de cunho moral.
V. Apelação desprovida.